Tribunal: TJMT
Processo: 0005074-90.2012.8.11.0015
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0005074-90.2012.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[GERALDO OSMARI - CPF: 604.558.299-34 (EMBARGANTE), LEONILDO SEVERO DA SILVA - CPF: 340.380.271-04 (ADVOGADO), ADELINO VITORINO OSMARI - CPF: 060.362.369-72 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0247-08 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE ADELINO VITORINO OSMARI (EMBARGANTE), GERALDO OSMARI - CPF: 604.558.299-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPENSAÇÃO CHEQUE PROVENIENTE DE CONTA ENCERRADA – OMISSÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO –
EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Na espécie, a intenção do Embargante não é obter
o esclarecimento ou integração de decisão judicial, e sim a sua revisão ou reconsideração, o que é vedado pela via eleita.

2 -
Na verdade, o Embargante tenta se esconder sob o véu da hipossuficiência para alegar que foi prejudicado por algo que ele mesmo deu causa, já que os autos contêm provas suficientes de que emitiu cheque proveniente de conta encerrada. Portanto, a relação de consumo, por si só, não foi suficiente para inverter o ônus probatório.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO N.º 0005074-90.2012.8.11.0015)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
Espólio de Adelino Vitorino Osmari
, representado por
Geraldo Osmari
, em virtude do acórdão proferido no ID 133727667, alegando omissão.

Mais uma vez, afirma que foi considerado hipossuficiente e, por isso, tinha o direito subjetivo à inversão do ônus da prova, sob pena de ficar configurado o cerceamento de defesa.

Com suporte nesse argumento, pede a modificação do julgado, a fim de que os pedidos autorais sejam acolhidos.

Dispensada a contraminuta.

Eis o relatório.

Cuiabá, 29 de julho de 2.022.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022